Tribunal: TJMT
Processo: 1017109-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017109-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ANNY CAROLINE PINOTE RAMOS - CPF: 018.384.841-16 (AGRAVADO), ADILIO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 705.769.041-04 (ADVOGADO), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – VEÍCULO APREENDIDO E ALIENADO – DEVER DE PRESTAR CONTAS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2.o DO DECRETO-LEI N.o 911/69 – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A
Ação de Exigir Contas
possui procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.o, do CPC) e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por fim a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC).

Nesse prisma, em caso de alienação fiduciária, por expressa previsão legal o credor fiduciário tem o dever de prestar contas ao devedor em relação a eventual venda do bem objeto da alienação fiduciária, a fim de averiguar o possível saldo remanescente, conforme dispõe o artigo 2.o, do Decreto-Lei n.o 911/69.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.1017109-95.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S.A.
em virtude da decisão proferida pelo juiz da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Exigir Contas
n.o 1006644-60.2017.8.11.0002

ajuizada por
ANNY CAROLINE PINOTE RAMOS,
condenou o Banco Agravante à prestação de contas, notadamente no que se refere à venda do veículo objeto da busca e apreensão (Cód. 240553), a fim de apurar eventual existência de crédito ou débito.

Inconformado, o Banco Agravante requer a reforma do
decisum
objurgado, ao argumento de que a Agravada não apresentou justificativa plausível para exigir prestação de contas em desfavor do Agravante.

Assevera que, em se tratando de ação de prestação de contas, é obrigatória a especificação dos lançamentos supostamente irregulares e a fundamentação das alegadas irregularidades, não bastando mera referência genérica.

Sustenta que o dever de exigir/prestar contas não é indistinto, não surge em toda e qualquer relação contratual. Aduz que tal procedimento somente será adequado nos casos em que
“alguém tiver a administração de bens de outrem, ou de bens comuns, com o objetivo específico de demonstrar o resultado da administração, com a verificação da utilização dos bens, seus frutos e rendimentos”.

Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Preliminarmente, pugna pela reforma da decisão objurgada para que seja reconhecida a falta de interesse de agir e da ausência de interesse processual caracterizado pela falta de impugnação específica dos lançamentos questionados.

No mérito, requesta para que o pedido de prestação de contas seja julgado improcedente.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 103323027).

Contrarrazões no ID. 105922966.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

Egrégia Câmara:

A Agravante sustenta que a Agravada é carecedora da ação por faltar-lhe interesse de agir, bem como que a petição inicial é genérica, e falta justificativa do pedido de prestação de contas.

O argumento preliminar não merece prosperar, pois o direito de a Agravada exigir contas se legitimou com a consolidação do bem na posse e propriedade exclusiva do credor fiduciário, com a posterior alienação.

Quanto à alegação de pedido genérico, sem razões ao Agravante, eis que a Agravada especificou na Exordial os motivos pelos quais possui o direito de exigir contas em razão da venda do veículo objeto da alienação fiduciária.

Dessa forma, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que a Agravada

ingressou com
Ação de Exigir Contas
em face do banco Agravante
.

Narrou que, em 03/04/2009, aderiu ao Contrato de Empréstimo para adquirir o veículo Volksagem, Golf Flash, ano 2006, avaliado em R$ 47.000,00 (quarenta e sete mil reais), financiando a quantia de R$ 10.245,38 (dez mil duzentos e quarenta e cinco reais e trinta e oito centavos), a ser paga em 24 (vinte e quatro) parcelas.

Sustentou que, por motivos alheios a sua vontade, a partir de setembro/2009, não conseguiu pagar as parcelas do financiamento, fato que culminou no ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo banco Agravante.

Asseverou que, durante a instrução, o banco Agravante, que se encontrava na posse do veículo, foi intimado a devolver o bem; todavia, informou que veículo já havia sido alienado.

Alegou que o valor da venda foi superior ao montante da dívida, e com a quitação do contrato, a Agravada teria direito à devolução da diferença; todavia, nada disso foi providenciado pelo Agravante.

Diante disso, a Agravada pleiteou a prestação de contas no intuito de ficar esclarecido qual foi o valor da venda do veículo, qual era a dívida pendente e se há quantia a ser devolvida.

O Juiz singular julgou procedente o pedido de prestação de contas nestes termos:

Diante do exposto, PROVEJO o pedido de prestação de contas, para condenar o requerido à prestação de contas a autora, de acordo com o disposto no art. 551 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar, nos termos do artigo 550, § 5o, do CPC/2015.

Inconformada, o Agravante interpôs o vertente recurso.

É cediço que a Ação de Exigir Contas possui procedimento especial, dividido em duas fases: a primeira tem por desígnio a declaração ou não do dever de prestar contas (art. 550, § 5.o, do CPC) e a segunda, após regularmente apresentadas as contas, tem por fim a apuração da existência ou não de saldo em benefício de uma das partes (art. 552, do CPC).

In casu
, a ação de origem se encontra na primeira fase, na qual a cognição se restringe ao dever de prestar, ou não, as contas pretendidas pela Agravada.

Nesse prisma, ao que se extrai dos autos da Ação de Busca e Apreensão n.o 0001880-92.2010.8.11.0002, está incontroverso que o Agravante alienou o veículo (ID. 9646615 – pág. 10 – autos de origem).

Aliás, na sentença proferida na ação de busca e apreensão, com a procedência dos pedidos, o Juiz da causa rescindiu o contrato, consolidou nas mãos do Agravante o domínio e a posse plena do veículo e consignou que, caso fosse optada a venda, o Agravante deveria entregar à Agravada a diferença entre o saldo apurado com a venda do veículo e a dívida contratual.

Nesse aspecto, ao que tudo indica, inobstante o Recorrente tenha alienado o veículo e solvida a dívida contratual, não informou se há, ou não, saldo remanescente a ser devolvido.

Sob esse enfoque, diante dos indícios de que o produto da venda é maior que o valor da dívida, dúvidas não há de que a Agravada tem direito à prestação de contas, a fim de esclarecer todas as suas dúvidas.

O art. 2.o do Decreto-Lei 911/69 diz que
“o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes
e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

Assim sendo, no caso de alienação fiduciária, por expressa previsão legal, o credor fiduciário tem o dever de prestar contas ao devedor em relação a eventual venda do bem objeto da alienação fiduciária, a fim de averiguar o possível saldo remanescente.

À propósito, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRIMEIRA FASE – ALIENAÇÃO DE BENS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO – INTERESSE DE AGIR – CONFIGURAÇÃO – PRESCRIÇÃO DECENAL – OCORRÊNCIA. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o devedor pode exigir que o credor preste as contas relativas à alienação extrajudicial dos bens objeto de busca e apreensão. (...) (TJ-MG – AI: 10000210817516001, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/09/2021, 11.a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DIREITO DO CONSUMIDOR –AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – BUSCA E APREENSÃO – VEÍCULO APREENDIDO E LEILOADO – DEVER DE PRESTAR CONTAS DECORRENTES DA VENDA DE VEÍCULO – ARTIGO 2.o DO DECRETO LEI N.o 911/69 – CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O artigo 2.o do Decreto Lei n.o 911/69, dispõe ao credor que, após a alienação do bem, tem o dever de prestar contas ao devedor, para que este tenha ciência do resultado da venda e possa fiscalizar se há saldo excedente, tendo em vista que esses recursos lhe pertencem. No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2.o do Decreto-Lei n.o 911/69, tem o devedor interesse processual na prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação do débito (saldo remanescente). Presente o interesse da parte agravada em ver prestadas as contas relativas à venda do veículo retomado em Ação de Busca e Apreensão. (TJ-DF – AI: 07222398720208070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, Data de Julgamento: 30/09/2020, 1.a Turma Cível, Data de Publicação: 13/10/2020).

Impende frisar, ademais, que a Autora/Agravada não almeja a prestação do contrato em si, mas sim a prestação de contas quanto ao valor da alienação do veículo e apuração de eventual saldo remanescente.

Escorreita, pois, a sentença que determinou a prestação de contas pela Agravante.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao recuso e mantenho incólume a sentença invectivada.

É como voto.

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021